Tribunal: TJDFT
Processo: 0737189-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRATAMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. MONITOR EXCLUSIVO. SÍNDROME DE PITT-HOPKINS E TEA. NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO FUNDAMENTAL. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A educação é direito fundamental previsto no art. 208, III, da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir atendimento educacional especializado a alunos com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, conforme corroborado pela LDB, ECA e legislação distrital.
2. O atendimento educacional a pessoa com deficiência deve observar a necessidade comprovada de acompanhamento individualizado, quando indispensável ao pleno desenvolvimento escolar, especialmente em casos de alta complexidade, como a Síndrome de Pitt-Hopkins associada ao Transtorno do Espectro Autista.
3. A disponibilização de monitor exclusivo encontra respaldo em laudos médicos e relatórios que atestam a imprescindibilidade de suporte educacional personalizado, de modo a assegurar o desenvolvimento cognitivo, comportamental e social da agravada, em conformidade com o art. 3o, IV, "a", da Lei no 12.764/2012.
4. A tese de reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar a prestação de direitos sociais fundamentais, especialmente quando o direito ao mínimo existencial é demonstrado no caso concreto. A omissão do Estado em implementar políticas públicas inclusivas enseja a atuação do Poder Judiciário.
5. Não se verifica violação à separação dos poderes ou ao princípio da isonomia, uma vez que a decisão judicial visa garantir o cumprimento de obrigações constitucionais em favor de pessoa em situação de vulnerabilidade, priorizando a dignidade da pessoa humana.
6. Recurso desprovido.